Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0709876-92.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 226197953 dos autos originários n. 0710160-44.2018.8.07.0001), que homologou os cálculos do exequente, aqui agravado, autorizando a inclusão das parcelas vincendas no débito. Fundamentou o juízo singular: [...] Dito isso, no que tange à divergência na apuração do débito, houve prolação de sentença nos embargos à execução vinculados, já com trânsito em julgado, no sentido de que, com relação à sala 127, nenhum valor pode ser exigido; com relação à sala 128, estão prescritas as despesas condominiais dos meses de fevereiro/2014 a setembro/2016, que totalizam R$ 15.988,72. O exequente, com base no artigo 323 do CPC e no IRDR (do TJDFT), entende que as parcelas que se venceram no bojo do processo podem ser incluídas no débito. Noutro lado, o executado rechaça a alegação, em síntese, por entender que a intenção do exequente ofende à coisa julgada. É o breve relato. Decido. O artigo 323 do CPC assim dispõe: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Quanto à tese firmada no IRDR 14 (TJDFT), ei-la: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. No mesmo sentido palmilha a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...) 4. Precedentes desta Corte no sentido de ser possível a inclusão, na execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da economia processual. 5. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pela ação de conhecimento (ação de cobrança), a fim de obter título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC/15. 6. De acordo com os precedentes desta Corte, é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título. (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Vale mencionar que a exceção àquela possibilidade diz respeito aos casos em que se está diante de cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...) 7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica. 8. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento, esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada. (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Não obstante, na hipótese destes autos, o que ficou estabelecido na sentença dos embargos é que algumas parcelas não podem se exigidas porque alcançadas pela prescrição, isto é, não houve marco final da obrigação. E como a obrigação pelo pagamento das despesas condominiais não foram satisfeitas, é lícito ao condomínio cobrar, no bojo destes autos, as parcelas que se venceram no curso deste processo (decotadas, como dito, as que prescreveram). Posto isso, ficam homologados os cálculos de ID 217031481. Antes do prosseguimento do feito, ao exequente acerca do item (i) de ID 217495302. (Destaques no original) O agravante sustenta a impossibilidade de inclusão das verbas condominiais após o trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC). Alega que o IRDR 14 do TJDFT não se aplica ao caso em exame. Salienta que “as taxas condominiais da sala no 128 e que serviram de lastro para o aparelhamento da Execução – são restritas ao período de outubro/2016 a março/2018 –, já excluído o período de prescrição judicialmente reconhecido nos Embargos à Execução no 0733893-34.2021.8.07.0001”. Destaca que a sentença executada não condena o agravante ao pagamento de parcelas vincendas ou não compreendidas pelo período certo e determinado: outubro/2016 a março/2018. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. O art. 323 do CPC estabelece que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Da transcrição da regra, observam-se expressas as condições “enquanto durar a obrigação” e “no curso do processo”, evidenciando a norma o limite do trâmite processual para a extensão do pedido. Com efeito, a excepcionalidade da norma que permite na inclusão do pedido as prestações vincendas, nas hipóteses de taxas sucessivas, alcança todo o processo, não se limitando à fase de conhecimento, com o trânsito em julgado, a adentrar a fase de cumprimento de sentença. No mesmo sentido, o IRDR 14 desta Corte firmou a seguinte tese: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. Sobre o tema, a doutrina[1] leciona que “incluem-se na condenação não apenas as prestações que se vencerem até a sentença, mas também aquelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento”. Destarte, tratando-se de prestação sucessivas, devida a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo, inclusive as vencidas após o trânsito em julgado e na fase de cumprimento da sentença, até a satisfação integral da dívida, haja vista diferenciar-se a hipótese dos pedidos formulados nos moldes do art. 322 do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. 1. As condenações em ações envolvendo cobrança de taxa de condomínio devem conter tanto os encargos vencidos como os vincendos, enquanto durar a obrigação, por se tratarem de prestações sucessivas, devendo, portanto, serem incluídas na condenação as prestações que se vencerem no curso da fase de conhecimento, as posteriores ao trânsito em julgado da sentença e, em sendo o caso, as vencidas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. Recurso conhecido e provido. (APC 0704154-86.2021.8.07.0010, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 23/2/2022, DJE: 10/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS INADIMPLIDAS. INCLUSÃO NO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PEDIDO IMPLICITO. ART. 323 CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de prestações periódicas, ainda que o credor deixe de formular pedido específico de inclusão das parcelas vincendas, consideram-se requeridas implicitamente, porque dizem respeito a débitos decorrentes da mesma relação jurídica obrigacional. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo cumprimento integral da obrigação. 3. Deu-se provimento ao recurso. (AGI 0719898-54.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, julgado em: 2/2/2022, DJE: 16/2/2022) APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. I - As taxas condominiais, tratando-se de prestação sucessivas, integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, art. 323 do CPC. II - Apelação provida. (APC 0710135-94.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Vera Andrigui, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2020, DJE: 14/2/2020) No caso, o título judicial condenou o agravante ao pagamento das despesas condominiais da sala 128, reconhecendo a prescrição das parcelas de fevereiro/2014 a setembro/2016. Nesse cenário, não há óbice à inclusão das parcelas vencidas no curso da fase de cumprimento de sentença, até a integral satisfação da obrigação. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 894.